Tribunal: TJDFT
Processo: 0734966-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. RELEVÂNCIA E IMPRESCINDIBILIDADE. CONFIGURADA. ORDEM CONCEDIDA.
I. A antecipação de provas é providência que advém da análise do concreto risco de se esvaziar a prova e inviabilizar a persecução penal.
II. Mostra-se relevante o exame de possível prova que pode alterar a autoria e a tipificação penal, a fim de atingir a verdade real, objetivo primordial na persecução penal.
III- Restando demonstrada a relevância da prova e, assim, a imprescindibilidade do seu conteúdo para a busca da verdade real no processo penal, deve-se acolher a produção de antecipada, com vistas a futura revisão criminal.
IV. Ordem concedida.